Tribunal: TJSP
Processo: 1020971-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS - Crédito de precatório judicial de natureza alimentar – Compensação em escrita fiscal - Impossibilidade – Crédito de natureza alimentar - Impossibilidade de compensação, por força do artigo 78, § 2o do ADCT – Ausência de lei estadual autorizando a compensação – Compensação de débitos inscritos em dívida ativa até 25/03/2015 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS - Crédito de precatório judicial de natureza alimentar – Compensação em escrita fiscal - Impossibilidade – Crédito de natureza alimentar - Impossibilidade de compensação, por força do artigo 78, § 2o do ADCT – Ausência de lei estadual autorizando a compensação – Compensação de débitos inscritos em dívida ativa até 25/03/2015 – Impossibilidade - Art. 105, caput, do ADCT e art. 170 do CTN que demandam a edição de lei pelo ente federado para autorizar e regulamentar a compensação de crédito tributário - Sentença mantida – Recurso improvido.